Tribunal: STF
Processo: HC 190856
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGOS 4º E 21, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/96. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário, nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial nº 1.820.289, ementado nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, então, retificar, quando constatado, eventual erro material do julgado. 
    2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão pelo delito do art. 4º da Lei n. 7.492/1986 e de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção pela infração penal do art. 21 da mesma lei, tendo a pena definitiva sido fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. 
    Em sede recursal, o Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir as reprimendas cominadas ao paciente, fixando-as em 5 (cinco) anos, 10 meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e em 120 (cento e vinte) dias-multa.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO POLICIAL INSTAURADA POR REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOTÍCIA-CRIME APÓCRIFA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. É assente nesta Corte Superior que não se conhece do agravo regimental que não tenha atacado, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, conforme inteligência da Súmula n. 182/STJ.
      2. O acórdão recorrido assentou que, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é possível a instauração de inquérito policial a partir de notícia-crime apócrifa, sobretudo quando precedida de diligências preliminares destinadas à verificação de verossimilhança das informações. 
    3. A decisão singular afirmou a ausência de impugnação específica do fundamento apresentado pela instância ordinária para recusar a declaração de nulidade pretendida pela defesa e, assim, a incidência do enunciado da Súmula n. 283/STF. 
    4. O agravante se limitou a reafirmar a tese suscitada no recurso especial, olvidando-se da necessidade de refutar a aplicação do referido óbice sumular. 5. Evidenciado que a defesa não rebateu os fundamentos assentados no provimento monocrático hostilizado, conclui-se que o regimental, nesta parte, não merece conhecimento. 
    NULIDADE. ADITAMENTO À DENÚNCIA POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO. SITUAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF. 
    1. Alega a defesa a nulidade do processo, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau teria intimado o Ministério Público com a finalidade de promover o aditamento da denúncia, ferindo, assim, as regras do sistema acusatório e o princípio da imparcialidade que deve nortear a função judicial. 
    2. O acórdão recorrido asseverou a inocorrência dessa situação. Afirmou que o caso cuidou, em verdade, de solicitação de esclarecimentos ao órgão ministerial para a análise do recebimento da denúncia. Consignou, ainda, que as elucidações prestadas pelo órgão ministerial culminaram, inclusive, no recebimento parcial da denúncia, ante a constatação da prescrição punitiva relativamente a alguns atos praticados pelo recorrente.
    3. No recurso especial, a parte não rebateu as afirmações da instância ordinária. Assim, inevitável admitir a correção do decisum singular, que, também nesta parte, não conheceu da pretensão recursal deduzida com arrimo no óbice da Súmula n. 283/STF. 
    NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO ATO PROCESSUAL. PREJUÍZO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES.
    1. O acórdão expressa alinhamento à jurisprudência deste Tribunal Superior, que exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte para a declaração de nulidade processual, especialmente em hipóteses como ocorre no caso concreto, em que a presença do advogado constituído pelo réu durante a realização do ato processual assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
    DOSIMETRIA PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. VETORIAIS REPROVADAS. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
    1. Do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem extrai-se a reprovação fundamentada de três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, de modo que a exasperação da pena-base em apenas 1 (um) ano não apresenta nenhuma evidência de desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 
    2. O desvalor atribuído à culpabilidade do agente na execução do crime do art. 4º da Lei n. 7.492/1986 está ancorado em razões exorbitantes ao tipo penal violado. Com efeito, o elevado número de operações ilícitas praticadas no contexto da gestão fraudulenta de instituição financeira constitui aspecto que não se confunde com os elementos constitutivos da infração penal em destaque e tem aptidão para elevar o grau de reprovabilidade do fato e da conduta delitiva. 
    CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DA ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. 
    1. A instância ordinária, ao analisar as provas dos autos, concluiu pela incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal, ao crime do art. 4º da Lei n. 7.492/1986. Desse modo, o acolhimento da pretensão voltada ao afastamento da circunstância legal dependeria de revolvimento fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente.
    2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido ” 
    A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração.
    Ato contínuo, a defesa interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado, decisão mantida em sede de agravo regimental e de embargos de declaração.
    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.
    Aduz que “consta protesto da defesa do aqui paciente, posto que jamais fora o mesmo intimado para comparecer a qualquer ato instrutório, exceto para o seu interrogatório”.
    Entende que “o réu, aqui paciente, jamais fora revel em tal processo, única forma que levaria o juiz processante a não intimar o mesmo, respaldado que estaria no art. 367 do CPP”. Pondera que “o corréu, Carlson Valério fora intimado, o que não foi feito em relação ao aqui paciente, o que faz ferir de morte o princípio constitucional da igualdade, pois, assim, apenas um acusado foi intimado e pôde exercer o seu direito de defesa na sua plenitude, restando prejudicado o ora paciente, já que não estava presente, e o outro réu estava”. 
    Alega que a “atitude do Juízo a quo levou o aqui paciente a ficar indefeso no processo, posto que, por não estar presente em sala de audiência, não pode ser alvo de reconhecimento por parte das testemunhas, além de que o advogado do ora paciente restou impossibilitado de fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo MPF, haja vista que, apesar da defesa técnica conhecer a parte processual, não tem ela bola de cristal para saber dos fatos como eles realmente se deram, tendo para isso que ser auxiliado pelo réu em audiência, o que não aconteceu no caso deste processo” e Considera que “o Juízo processante, no açodamento para a realização da instrução processual penal, atropelou direitos constitucionais – da ampla defesa e do contraditório – cerceando a possibilidade do ora paciente de se fazer presente em audiência, nas oitivas de testemunhas arroladas pela acusação, e auxiliar o seu advogado. Enfim, fora o aqui paciente cerceado de promover e exercer o seu direito constitucional de defesa e de produzir prova”, sendo certo que o “prejuízo ora em questão é absurdamente gritante, isso porque não foi a mera ausência do réu, ora paciente, mas sim a ausência dele, por não ter sido expedido mandado de intimação pelo Juízo processante, e a presença do corréu, tendo sido este sim devidamente intimado e assim compareceu ao ato, restando patente o prejuízo, e o claro ferimento ao princípio constitucional da igualdade, pois um réu pôde participar da audiência, auxiliando a sua defesa técnica e o outro, no caso o aqui paciente, nem intimado foi”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o acima exposto, roga-se a esse Supremo Tribunal Federal que conceda a ordem aqui pedida, para que seja anulada a ação penal desde quando o juiz de piso não intimou o réu, ora paciente, para as audiências de instrução, ficando esse imensamente prejudicado, como aposto alhures, inclusive porque o corréu fora intimado e estava presente aos atos. 
    Com pedido de liminar para que seja suspenso o andamento do feito, até o julgamento definitivo deste habeas corpus, estando presentes o fumus boni iuri, pela própria teratologia da questão posta, haja vista que uma nulidade gravíssima e absoluta não foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como o periculum in mora, pois, caso não anulado o processo, o paciente ficará em evidente prejuízo e prestes a cumprir uma pena quando o feito se encontra eivado de evidente nulidade.”
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, red. p/ acórdãõ, min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/2/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente